Tribunal: TJPA
Processo: 0802088-21.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802088-21.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME

AGRAVADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COM IMPOSIÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR C/C PEDIDO RESCISÃO DE CONTRATO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS ANTECIPADAS E LUCROS CESSANTES. SERVIÇO DE BLINDAGEM DE VEÍCULOS. ATRASO NA ENTREGA DOS CARROS.
A DISCUSSÃO REFERENTE À APLICAÇÃO OU NÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO FOI ENGLOBADA PELA DECISÃO QUE ORA FOI COMBATIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PARA NÃO INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. A PROPRIA EMPRESA AGRAVANTE DEIXOU DE OBSERVAR A OBRIGAÇÃO DE PRESTRAR INFORMAÇÕES, CONFORME CLAUSULA 4.2 DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A discussão referente à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor não foi englobada pela decisão que ora foi combatida através do Agravo de instrumento, não cabendo a este Juízo
ad quem
adentrar na discussão se estamos ou não diante de uma relação de consumo, uma vez que se decidisse esta questão, estarão incorrendo em clara supressão de instância.

II - A despeito de a Agravante fundamentar sua insurgência na clausula 4.2 do contrato entabulado, aduzindo que possíveis atrasos estariam previstos em razão da indisponibilidade de material, que constituiria evento de força maior e provocaria a prorrogação do contrato, esta cláusula previa a obrigação de a Agravante informar ao cliente acerca do referido atraso, tão logo tomasse conhecimento da sua causa,

III - Há nos autos prova de que sempre foi a Agravada quem cobrou o serviço, enviando e-mails e questionando sobre a demora, não tendo qualquer acesso a estas informações, que poderiam resultar na prorrogação do prazo, conforme acordado.

IV - Os veículos estavam parados na garagem da Agravante, sendo que estes são utilizados pela Agravada como objeto de aluguel. Portanto, quanto maior a demora na entrega dos veículos, maior é o prejuízo financeiro da Agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802088-21.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME

ADVOGADO: PAULO ROBERTO ARÉVALO BARROS FILHO

AGRAVADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Entregar com Imposição de Preceito Cominatório e Expresso Pedido de Liminar c/c Pedido Rescisão de Contrato - Reparação por Danos Morais - Devolução de Quantias Antecipadas e Lucros Cessantes movida por
LOCAVEL SERVICOS LTDA
.

A decisão agravada determinou que a empresa agravante, no prazo de cinco (05) dias, procedesse: a) a entrega do veículo Renault, modelo Captur, placa QEB-9934 no estado em que se encontra, e caso esteja desmontado, que seja entregue com todas as suas peças, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e b) ao depósito da quantia de R$ 44.500,00, em conta judicial, a ser aberta com tal finalidade.

Depreende-se dos autos que a empresa agravante foi contratada pela agravada para realizar a blindagem de dois veículos, sustentando esgotamento do prazo de entrega, a agravada entrou com a ação por entender que a agravante quebrou o contrato, por isso, requereu a devolução do veículo e do dinheiro pago a título de entrada, bem como perdas e danos.

Alega o agravante que a decisão foi incorreta, pois não se trata de relação de consumo, visto que a empresa agravada não é a destinatária final, posto que aluga os veículos.

Ressalta, ainda, que não houve quebra contratual, já que o contrato prevê que em caso de atraso na entrega do veículo em decorrência da indisponibilidade dos materiais necessários para a blindagem, constituirá evento de força maior e provocará a prorrogação do prazo de entrega, sem que implique em indenização ou pagamento de multa. Sustentando que por se tratar de veículo novo no mercado, sem molde, houve dificuldade em conseguir os materiais específicos.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada, alegando que não pode o veículo ser entregue desmontado, como determinou a decisão, sob pena de expressa violação da autorização concedida pelo Exército Brasileiro para a blindagem do veículo.

Em análise sumária esta Relatora indeferiu a almejada tutela antecipada recursal.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802088-21.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME

ADVOGADO: PAULO ROBERTO ARÉVALO BARROS FILHO

AGRAVADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MKR SERVICOS E COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA - ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Entregar com Imposição de Preceito Cominatório e Expresso Pedido de Liminar c/c Pedido Rescisão de Contrato - Reparação por Danos Morais - Devolução de Quantias Antecipadas e Lucros Cessantes movida por
LOCAVEL SERVICOS LTDA
.

Inicialmente convém destacar que a discussão referente à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor não foi englobada pela decisão que ora foi combatida através do Agravo de instrumento, não cabendo a este Juízo
ad quem
adentrar na discussão se estamos ou não diante de uma relação de consumo, uma vez que se decidisse esta questão, estarão incorrendo em clara supressão de instância.

Todavia, ressalto ser despicienda esta discussão no presente momento, considerando-se que a tutela de urgência fora concedida com base no contrato e nas provas acostadas aos autos, que são suficientes para analisar se estão ou não presentes os requisitos elencados pelo art.300 do CPC/15.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No presente caso, conforme já manifestei em análise sumária, entendo que o Juízo de Piso caminhou bem ao conceder a tutela. Digo isto, considerando que o contrato entabulado entre as partes previa para a execução completa do serviço o prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento do veículo, sendo que após este prazo, o serviço sequer tinha sido iniciado pela Agravante.

A despeito de a Agravante fundamentar sua insurgência na clausula 4.2 do contrato entabulado, aduzindo que possíveis atrasos estariam previstos em razão da indisponibilidade de material, que constituiria evento de força maior e provocaria a prorrogação do contrato, destaco que esta cláusula previa a obrigação de a Agravante informar ao cliente acerca do referido atraso, tão logo tomasse conhecimento da sua causa.

Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que isto tenha ocorrido. Em sentido contrário, o que verifico neste momento processual é que sempre foi a Agravada quem cobrou o serviço, enviando e-mails e questionando sobre a demora, não tendo qualquer acesso a estas informações, que poderiam resultar na prorrogação do prazo, conforme acordado.

Assim, configurada esta a probabilidade do direito alegado pela parte Agravada.

Também presente o risco resultante da demora na questão, uma vez que os veículos estavam parados na garagem da Agravante, sendo que estes são utilizados pela Agravada como objeto de aluguel. Portanto, quanto maior a demora na entrega dos veículos, maior é o prejuízo financeiro da Agravada.

Deste modo, não encontro razões para modificar a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência determinando a entrega do veículo, bem como o depósito do valor pago em conta judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/12/2020